Tribunal: STF
Processo: RE 1029439
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Publicação do acórdão recorrido. Intimação pessoal. Incidência do Novo CPC. Majoração de honorários advocatícios. Artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/15.



    1. A intimação pessoal da União, nos termos do art. 183, do novo CPC, se deu na vigência do Novo Código de Processo Civil.



    2. Devida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.